Tribunal: STF
Processo: Rcl 51859
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



     Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Gameleira de Goiás contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, proferida nos autos do Processo nº 5632450-13.2019.8.09.0051, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE nº 1.288.634/GO (Tema 1.175 RG).



    O reclamante narra que “ajuizou ação declaratória de obrigação constitucional de fazer c/c exibição de documentos contra o Estado de Goiás e outros”. 



    Alega que antes que fosse julgada a apelação interposta pelo Estado de Goiás, a Desembargadora Relatora integrante da 1ª Câmara Cível, Dra. Amélia Martins de Araújo, requestou ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás pela instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR sob o protocolo de n° 5427877-35.2020.8.09.0000 ”para escolher entre um dos temas da repercussão geral (42 ou 653) ”.



    Afirma que em 12/5/2021, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás admitiu o referido incidente e que, assim agindo, usurpou da competência originária desta Corte Suprema de Justiça para deliberar sobre tema, haja vista que a matéria contida no RE 1.288.634 (Tema 1.172) se revela exatamente a mesma que deu origem à instauração do IRDR n° 5427877-352020.8.09.0000 (Tema 23).



    Requer a concessão de medida liminar e, no mérito, “pela integral procedência desta reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Órgão Especial do TJGO que admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de protocolo nº 5427877-35.2020.8.09.0000, determinando-se, de consequência, sua imediata extinção e arquivamento, nos termos do art. 976, § 4º, do CPC/2015”. 



    É o relatório. Decido.



    Razão jurídica não assiste ao reclamante.



    Verifico que a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5427877-352020.8.09.0000 (Tema 23), o qual é previsto no artigo 976 do CPC/2015, foi instaurado em razão de entendimentos divergentes no âmbito do Tribunal de Justiça de Goiás, “sobre os temas 42 e 653, ambos do STF, e os programas de fomento industrial goianos FOMENTAR E PRODUZIR no tocante ao repasse de valores ao Fundo de Participação dos Municípios e respectivas quotas devidas às municipalidades”. E, nos termos do artigo 982, inciso I, do CPC/2015, o incidente foi admitido, tendo o relator determinado a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso.



    Posteriormente, esta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia atinente aos efeitos da concessão de benefícios fiscais sobre o cálculo da quota devida aos municípios na repartição de receitas tributárias referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, a depender do modelo de implantação, como nos Programas Fomentar e Produzir do Estado de Goiás, nos autos do RE nº 1.288.634 – Tema 1.172.



    Como já tive oportunidade de me manifestar nos autos da RCL nº 47.448/GO (DJe de 25/5/21), a instauração do IRDR é questão interna ao Tribunal de origem na gestão dos processos sob sua jurisdição, de modo a evitar entendimentos divergentes. Neste contexto, resta claro que a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, por si só, não afronta a autoridade do que decidido em qualquer tema de repercussão geral, tampouco usurpa competência do Supremo Tribunal Federal. 



     Por outro lado, a determinação de suspensão dos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5427877-35.2020.8.09.0000, até o julgamento de mérito do Tema 1172, objeto do RE nº 1.288.634/GO, como noticiado pelo próprio reclamante, é medida que visa exatamente impedir soluções divergentes acerca da mesma questão constitucional, garantindo a aplicação uniforme da Constituição Federal, com segurança e previsibilidade para os jurisdicionados.



    Por fim, registro que as questões atinentes a extinção do IRDR, ante a alegada carência superveniente de interesse processual e de delimitação do alcance da suspensão dos processos ordenada pelo órgão especial do Tribunal reclamado, podem ser suscitadas no âmbito do RE 1.288.634 para análise do Eminente Relator Ministro Gilmar Mendes, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC.”



     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



     Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o reclamante fica advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente